Tribunal: TCU
Processo: 037.171/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3654/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 13056/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 3/12/2019 - Ordinária, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: " 9.2. Com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas das Sras. Ana Maria Cunha do Nascimento Figueiredo (CPF XXX.094.102-XX) e Maria Eliane Gadelha Carius (CPF 372.805.892- 00), condenando-as ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal..." , Leia-se: " 9.2. Com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas das Sras. Ana Maria Cunha do Nascimento Figueiredo (CPF XXX.094.102-XX) e Maria Eliane Gadelha Carius (CPF 372.805.892- 00), condenando-as, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal..."mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.171/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Maria Cunha do Nascimento Figueiredo (XXX.094.102-XX); Maria Eliane Gadelha Carius (XXX.805.892-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Assis Brasil - AC 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.